Tribunal: TJDFT
Processo: 0750147-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750147-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704640-24.2023.8.07.0003, movida em desfavor de PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de expedição de ofício para as principais instituições que processam recebíveis de cartão de crédito, débito e PIX, dentre elas: CIELO S.A., REDE (ITAÚ UNIBANCO), GETNET (SANTANDER), STONE PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO, MERCADO PAGO, PICPAY, SUMUP, PAYGO, BANCO DO BRASIL, INFINITEPAY, NUBANK e INTER (ID no 254490048 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 78387401), o agravante sustenta que vem empreendendo esforços para a satisfação do débito exequendo, que ultrapassa R$ 59.161,88 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), tendo realizado diversas diligências infrutíferas, como consultas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e TEIMOSINHA. Aduz que a medida pleiteada não visaria a constrição imediata de valores, mas a obtenção de informações sobre os recebíveis processados, dados bancários e eventuais travas bancárias, com vistas à efetiva satisfação do crédito. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau teria desconsiderado o caráter subsidiário e proporcional da medida requerida, além de contrariar o Princípio da Cooperação processual previsto no art. 6o do CPC. Ressalta que a jurisprudência do TJDFT admitiria a penhora de faturamento junto às operadoras de cartão de crédito e débito quando esgotadas as tentativas ordinárias de localização de bens penhoráveis. Diante de tais fundamentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição imediata de ofícios às instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito, débito e PIX, com vistas à identificação de ativos financeiros passíveis de penhora. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito/débito e PIX, como medida legítima e proporcional à satisfação do crédito exequendo. Preparo regular (ID no 78392019). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso em apreço, quanto à probabilidade do direito, observa-se que a pretensão recursal consiste na expedição de ofício para as principais instituições que processam recebíveis de cartão de crédito, débito e PIX para penhora de recebíveis. Verifica-se que o Juízo de origem indeferiu o pedido de consulta junto às referidas instituições, ao fundamento de que as intermediadoras de pagamento indicadas pelo agravante estão abrangidas pela pesquisa SISBAJUD, conforme se vê: “Indefiro o pedido do credor, vez que as regras de registro de recebíveis, nos termos da Circular no 3.952/2019 editada pelo Banco Central do Brasil (BCB), e a Resolução no 4.734/2019 editada pelo Conselho Monetário Nacional, ditam que estes recebíveis de cartão, após a efetivação do registro perante uma Entidade Registradora, devidamente autorizada a funcionar pelo BCB, constituem ativos financeiros, denominados de “Unidades de Recebíveis", no que tais mudanças sugerem que a constituição da penhora sobre estes Ativos Financeiros siga o disposto no art. 854 e seguintes do CPC/15 (SISBAJUD) que, por sua vez, nada encontrou, conforme pesquisa passada. Ademais, a pesquisa INFOJUD também restou prejudicada, o que indica ausência de faturamento. Assim, retorne o feito à suspensão determinada pela decisão de id 244615535, datada de 31/07/2025. Intime-se.” (grifei). De início, ressalte-se que, embora a execução deva se desenvolver em busca da efetiva satisfação do crédito, nos termos dos arts. 797 e 829 do CPC, não se pode converter o dever de cooperação processual (art. 6o do CPC) em verdadeira transferência ao Poder Judiciário da incumbência de localizar, de forma ampla e genérica, o patrimônio do devedor. Compete ao exequente, como principal interessado na tutela executiva, indicar bens penhoráveis ou, ao menos, apresentar elementos objetivos que demonstrem a existência de faturamento ou de ativos financeiros passíveis de constrição, o que não se verifica no caso concreto. Conforme bem apontado pelo Juízo de origem, as intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito/débito, bem como os recebíveis por elas processados, encontram-se abrangidos pela sistemática do SISBAJUD, em razão das normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional, que qualificam tais recebíveis como ativos financeiros sujeitos à disciplina do art. 854 do CPC. Nesse contexto, já tendo sido realizadas pesquisas via SISBAJUD (inclusive na modalidade “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, não se justifica a expedição de ofícios avulsos às instituições indicadas pelo agravante, à margem dos meios oficiais regularmente disponibilizados ao Judiciário. A determinação de expedição de ofícios genéricos às operadoras de pagamento e instituições financeiras, desacompanhada de indícios mínimos de que o executado aufira faturamento por meio de recebíveis de cartão de crédito, débito ou PIX, representaria medida desproporcional e potencialmente inócua, além de acarretar oneração indevida tanto ao aparato judicial quanto às próprias instituições destinatárias, sem perspectiva concreta de incremento da efetividade da execução. Na espécie, ao menos em juízo de cognição sumária, não há elementos que indiquem alteração relevante na situação econômica da parte executada após as diligências já realizadas, tampouco qualquer dado que evidencie a existência de recebíveis de cartão ou de outras operações de pagamento que possam ser atingidos por futura penhora. Nessas circunstâncias, mostra-se descabido o envio de ofícios às operadoras de pagamento e instituições financeiras nominadas pelo agravante, sobretudo porque o sistema oficial já foi utilizado sem êxito (SISBAJUD) e permanece disponível para novas ordens, se surgirem elementos concretos aptos a justificar nova tentativa. Nesse contexto, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PRETENSÃO DE ENVIO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PENHORA DE RECEBÍVEIS VIA PIX E OUTROS. UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS FORA DOS MEIOS OFICIAIS. ONERAÇÃO DO JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Banco Santander, em cumprimento de sentença, para obtenção de informações bancárias e eventual constrição de valores. A decisão agravada considerou que já haviam sido realizadas diversas diligências patrimoniais, todas infrutíferas, incluindo uso do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ofícios às operadoras de cartão de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, seria cabível a expedição de ofício diretamente ao Banco Santander para obtenção de informações financeiras da parte executada, fora da plataforma SISBAJUD, para fins de penhora de eventuais valores recebidos via pix . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O envio de ofício fora da plataforma SISBAJUD mostra-se desnecessário, pois o sistema oficial já fora utilizado sem êxito e permite novas ordens de bloqueio. 4. A circunstância de a devedora manter relacionamento com o Banco Santander não é suficiente para justificar medida fora dos meios legalmente estabelecidos, sobretudo diante do fato de que as contas da instituição bancária já foram objeto de consulta via SISBAJUD, sem qualquer retorno positivo. 5. A expedição de ofício ao Santander para fins de penhora de eventuais valores recebidos via pix, oneraria desnecessária e desproporcionalmente o Judiciário, bem como a própria instituição financeira. 6. A iniciativa de localização de bens cabe à parte exequente, conforme o art. 797 do CPC, principal interessado, competindo-lhe adotar diligências concretas e eficazes, não sendo razoável transferir ao Poder Judiciário, de forma genérica, a responsabilidade pela descoberta de ativos do devedor sob o pretexto da cooperação ou da efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se justifica o envio de ofício à instituição financeira para fins de penhora de ativos financeiros eventualmente recebidos, quando o sistema SISBAJUD oferece funcionalidades suficientes, inclusive com ordens de bloqueio “teimosinha” e consultas periódicas, sob pena de onerar inadequadamente o Judiciário. 2. A iniciativa de localização de bens cabe à parte exequente, conforme o art. 797 do CPC, não sendo razoável transferir ao Poder Judiciário, de forma genérica, a responsabilidade pela descoberta de ativos do devedor sob o pretexto da cooperação ou da efetividade da execução”. (Acórdão 2026508, 0716328-21.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025) (grifei). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO AO BACEN. CONSÓRCIOS. FINTECH. JÁ ABRANGIDOS PELO SISBAJUD. MEDIDA INÓCUA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. Não demonstrado que a expedição de ofício às instituições intermediadoras de pagamento e de cartão de crédito poderiam prestar informações capazes de dar utilidade ao processo de execução, impõe-se o seu indeferimento. 5. A aplicabilidade da norma prevista no artigo 921, inc. III e seu §1o do CPC é inafastável quando presente o requisito da ausência de bens penhoráveis. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (07122188120228070000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe: 13/9/2022). 7. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1875832, 07099525320248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei) Nesse quadrante, não se vislumbra a presença de probabilidade do direito. Ademais, o que tange ao perigo de dano, igualmente não se verifica risco de prejuízo grave ou de difícil reparação capaz de justificar a intervenção imediata deste Tribunal. A execução tramita há mais de 2 (dois) anos, e não há indícios de que eventual patrimônio do devedor esteja sendo ocultado ou transferido de forma súbita, de modo que a ausência de perigo de demora afasta o cabimento da medida de urgência. Ressalte-se, ainda, que a concessão da tutela recursal pleiteada teria caráter eminentemente satisfativo, uma vez que a expedição do ofício às operadoras de pagamento e instituições financeiras indicadas pelo agravante esgotaria o próprio objeto do agravo, tornando inócua a análise do mérito pelo Colegiado e comprometendo a utilidade do julgamento futuro. A questão tratada nos autos poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, e após a manifestação da agravada, sem que, com isso, venha a agravante a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador